Tribunal: STF
Processo: HC 186283
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hugo Oliveira de Araújo Azevedo e outro, advogados, em benefício de Elmo de Paiva França, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.848, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0803641-33.2020.8.20.0000 pelo Desembargador Gilson Barbosa, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 16.11.2019, pela prática do delito descrito no caput do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio). Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Aos 15 de novembro de 2019, por volta das 18h00, no sítio Gravatá, situado na Rua Riacho da Goiabeira, Ceará-Mirim/RN, o acusado, agindo com animus necandi, tentou matar José Carlos Vieira com uso de arma branca (faca), desferindo vários golpes na região do tórax, apenas não logrando êxito em virtude de circunstâncias alheias a sua vontade, a saber, a condução do ofendido ao hospital.
    Segundo apurado, no dia, local e horários descritos, o ofendido João Paulo estava caminhando em direção à sua residência ao lado de sua esposa, a Sra. Mércia Pereira Cardoso, quando o casal foi abordado pelo acusado, que, de pronto, começou a agredir verbalmente a companheira da vítima, chamando-a de ‘rapariga’ e que ‘só não comia ela porque não queria’.
    Ato contínuo, não satisfeito com as agressões verbais realizadas, o acusado partiu em direção a Sra. Mércia com um pedaço de pau, ocasião em que a vítima tentou impedir, caindo todos no chão.
    Nesse instante, o acusado puxou uma faca que estava em seu poder e desferiu golpes na vítima, ocasionando as lesões descritas às fls. 21-23.
    Após os golpes, o acusado fugiu do local, sendo a vítima conduzida ao Hospital Santa Catarina, Natal/RN, a fim de receber tratamento médico.
    (…). Pouco depois, ainda nas proximidades do local do crime, os policiais encontraram o acusado, caminhando em via pública, em visível estado de embriaguez, pelo que realizaram a abordagem. Feito isso, os policiais apreenderam uma faca, tipo peixeira, em sua cintura, quando então o conduziram à presença da autoridade policial” (fls. 1-2, e-doc. 8).
    Em audiência de custódia realizada em 16.11.2019, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Ceará-Mirim/RN converteu a prisão em flagrante de Elmo de Paiva França em prisão preventiva:
    “O presente flagrante foi lavrado dentro das formalidades legais, observando-se o exposto no art. 302 do CPP, bem como foram atendidos os ditames do art. 5º, LXI, LXII, LXIII, da Constituição Federal.
    No que diz respeito à prisão preventiva, esta medida poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, de ofício pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou do querelante ou mediante representação da autoridade policial (art. 311, CPP).
    Analisando os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva em consonância com o art. 312, CPP, tem-se: (…).
    No caso em tela, constata-se ser perfeitamente cabível a decretação da prisão preventiva do flagranteado, pois estão presentes os pressupostos da medida e os seus requisitos acima elencados, bem como uma das hipóteses autorizadoras da segregação cautelar, conforme previsto no art. 312, CPP, qual seja, a garantia da ordem pública.
    Por fim, constata-se também a necessidade da decretação da custódia prisional para garantia da ordem pública, sendo essencial a preservação da segurança pública da coletividade, considerando que o autuado admitiu fazer uso constante e excessivo de bebida alcoólica, o que coloca a sociedade em risco com base na possível reiteração da suposta conduta ilícita analisada nestes autos.
    Destarte, há gravidade na conduta criminosa imputada ao flagranteado, a qual também é considerada como fútil e desproporcional em relação à ação da vítima.
    Em razão de todo o exposto, restam caracterizadas as hipóteses que autorizam a referida prisão cautelar” (fls. 104-106, e-doc. 12).
    3. O Habeas Corpus n. 0803641-33.2020.8.20.0000 foi impetrado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, com a alegação de ”ausência de requisitos ensejadores da custódia cautelar, assim como o excesso de prazo para a conclusão da instrução processual. Ademais, suscitou o elevado risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), o que revela a necessidade de concessão da prisão domiciliar em favor do paciente” (fl. 2, e-doc. 3).
    A defesa requereu liminar para revogar a prisão preventiva do acusado ou a aplicação da prisão domiciliar, em razão da pandemia da Covid-19. 
    O Relator, Desembargador Gilson Barbosa, indeferiu o requerimento de liminar:
    “Como é sabido, a concessão de liminares em sede de habeas corpus somente é cabível em casos excepcionalíssimos, máxime quando o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente se apresenta de plano. 
    No caso dos presentes autos, pelo menos nesse momento de cognição sumária, vejo que os documentos acostados não são hábeis a demonstrar o apontado constrangimento ilegal. 
    Nesta fase processual, a fundamentação do decisum que decretou a custódia preventiva com base na garantia da ordem pública se apresenta verossímil: (…).
      Desse modo, imprescindível destacar trecho do decisum que manteve a prisão preventiva do paciente, o qual se mostra adequado: (…).
    Com efeito, sabe-se que a necessidade de garantir a ordem pública constitui fundamento idôneo ao decreto preventivo, mormente quando a situação particular da hipótese demonstrar a real necessidade. 
    O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de impor a prisão preventiva para preservar a ordem pública em decorrência da gravidade concreta do delito, ocasião em que evidencia a observância das circunstâncias que indicam maior desvalor da conduta apta a ensejar a imposição da medida extrema.
      In casu, há indícios nos autos de que o paciente, agindo com animus necandi, tentou matar José Carlos Vieira com uso de arma branca (faca), ocasião em que desferiu na vítima vários golpes na região do tórax, apenas não logrando êxito em virtude de circunstância alheia a sua vontade, consubstanciada na condução do ofendido ao hospital. 
    Por tal motivo, entendo que a prisão preventiva encontra-se devidamente justificada em relação à garantia da ordem pública. Isso porque o grau de periculosidade do paciente restou evidenciado pelo modus operandi e gravidade concreta do delito, evidenciados pelas circunstâncias em que se deu a sua prisão (HC 451445/MG HABEAS CORPUS 2018/0122941-6, Ministro RIBEIRO DANTAS, T5-QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 04/09/2018, DJe 14/09/2018). 
    Importa frisar que o fato de possuir residência fixa, trabalho lícito, primariedade e bons antecedentes não garantem ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, quando presentes os demais pressupostos da segregação cautelar, conforme se dá na espécie. (HC 486583/SC HABEAS CORPUS 2018/0345972-6, Ministra LAURITA VAZ, T6-SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 11/06/2019, DJe: 25/06/2019). 
    Quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução do feito originário, cabe salientar que a duração razoável do processo deve observar a complexidade do caso concreto, bem como o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal. Nesse sentido, observa-se que inexiste desídia judicial, uma vez que o feito está em regular prosseguimento, não havendo morosidade ou retardo, tampouco inércia na prestação jurisdicional. Isso porque, no dia 29 (vinte e nove) de abril do presente ano, o magistrado manteve a decisão de recebimento da denúncia e determinou a designação da audiência de instrução e julgamento, a qual deve ser marcada de acordo com a pauta do Juízo. 
    Por fim, em relação à pretensa concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19), cumpre destacar que os documentos acostados aos autos não evidenciam que o paciente encontra-se nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez não ter sido demonstrado estar inserido no grupo de risco, razão pela qual não há o que se falar em concessão da prisão domiciliar. (AgRg no HC 569342 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0076165-9, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5- QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
    Destarte, ausente o fumus boni iuris, indefiro os pedidos de revogação da custódia cautelar e prisão domiciliar suscitados em caráter liminar” (fls. 3-5, e-doc. 3).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 581.848 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal, em 22.5.2020, com a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “o réu encontra-se preso preventivamente por mais de 06 (seis) meses. Desta maneira, por cautela, assinala-se não haver motivo algum para a manutenção da prisão preventiva por lapso temporal tão extenso, uma vez que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não estão presentes” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “o acusado é RÉU PRIMÁRIO, não registra antecedentes criminais, tem endereço e emprego fixos, conforme documentação que ora se faz colação. Ademais, o indiciado não demostra perigo de fugir à aplicação da lei penal, tampouco perturbar o correto trâmite da ação penal” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Sustentam que ”o mundo enfrenta atualmente uma pandemia decorrente dos males do vírus intitulado COVID-19. Ato contínuo, o CNJ editou a Recomendação 62/2020. Com efeito, registre-se que, como consequência das políticas adotadas contra o COVID-19, o preso encontra-se incomunicável, sendo permitida, apenas, a entrega de pertences ou material de higiene por terceiros” (fl. 24, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja concedida liminarmente, a ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva decretada, em desfavor do Paciente, bem como a expedição do respectivo Alvará de Soltura, sem prejuízo da imputação de outras medidas cautelares, ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por prisão domiciliar ou outra medida a ser determinada por este Pretório Julgador, comprometendo-se o denunciado desde já a comparecer a todos os atos processuais, quando intimado, tudo para restaurar o império da justiça. Por fim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fls. 27-28, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.848, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0803641-33.2020.8.20.0000 pelo Desembargador Gilson Barbosa, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
      No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 2).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.113-AgR/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em grupo criminoso voltado à prática de tráfico de drogas.
    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.
    3. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 156.874/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Quanto à alegação da defesa de que a prisão representaria risco à saúde do paciente por causa da pandemia da Covid-19, verifica-se que o Desembargador Relator do processo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte apreciou a situação específica do paciente, apresentando fundamentação idônea ao indeferir o requerimento de liminar, por considerar que Elmo de Paiva França não integra grupo de risco.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora